Tribunal: TJPA
Processo: 0031721-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031721-85.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ELOY CARDOSO MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA DE 40%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor contratado temporariamente, sem prévia aprovação em concurso público, com o objetivo de obter o pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), acrescidos da multa de 40%. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios. O Ministério Público também interpôs apelação, requerendo o reconhecimento da prescrição bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a contratação temporária irregular de servidor sem concurso público gera direito à percepção de FGTS; (ii) definir se incide multa de 40% sobre os valores de FGTS devidos nessas hipóteses; (iii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de recebimento do FGTS em caso de vínculo jurídico-administrativo declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo firmado entre o servidor e o Estado do Pará não se ampara em situação fática excepcional ou transitória, caracterizando burla à regra do concurso público, o que impõe a declaração de nulidade da contratação nos termos do art. 37, II e IX, da CF/1988.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

6.

A jurisprudência do STF, no julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189), estabelece que o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo, regido pelo Decreto nº 20.910/1932, afastando a prescrição bienal trabalhista prevista no art. 7º, XXIX, da CF.

7.

A multa de 40% sobre o FGTS não é devida, pois, conforme entendimento do STJ no REsp 1.110.848/RN (Tema 141), a nulidade do contrato em razão da ausência de concurso público configura hipótese de culpa recíproca.

8.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arcados integralmente pelo ente público, uma vez que a parte autora sucumbiu em parcela mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso autoral parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária realizada sem concurso público, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, é nula, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2.

Em tais hipóteses, não incide a multa de 40% sobre o FGTS, equiparando-se a rescisão à culpa recíproca.

3.

O prazo prescricional para a cobrança dos valores devidos é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, afastando-se a regra do art. 7º, XXIX, da CF/1988.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em declarar prejudicado o julgamento anteriormente proferido, o qual perde sua eficácia e, uma vez devolvidos os autos à Turma Julgadora, em sede de juízo de retratação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor da ação, para reformar a sentença julgado parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao pagamento de valores relativos ao FGTS, em razão da nulidade do vínculo precário, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031721-85.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ANTÔNIO ELOY CARDOSO MONTEIRO

ADVOGADO: MARIO DAVI OLIVEIRA CARNEIRO (OAB/PA 14.546)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SILVIO BRABO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

O Senhor Antônio Eloy Cardoso Monteiro interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial quanto ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), acrescidos da multa de 40% (quarenta por cento). A sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, alegou ter laborado por muitos anos para o apelado, sem concurso público, o que caracterizaria a nulidade do vínculo temporário, fazendo jus ao FGTS na forma prevista pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, acrescido da multa de 40%. Nesses termos, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para a consequente reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou apelação, requerendo a reforma da sentença para ver reconhecida a prescrição bienal.

Não houve contrarrazões ao recurso do Parquet.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do apelo autoral.

Esta Turma de Direito Público conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Parquet, no sentido de reconhecer a prescrição bienal.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso extraordinário. O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

Determinei o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189).

Posteriormente, o NUGEPNAC comunicou o julgamento do recurso paradigmático, com trânsito em julgado ocorrido em 04/10/2025, razão pela qual houve o levantamento do sobrestamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Submeto o apelo municipal à reapreciação desta Colenda Turma, notadamente em razão da conclusão do julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público acerca da situação fática excepcional e transitória justificante da contratação precária, ademais a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (01/06/2008 até 01/03/2012), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Deve ser rejeitada a pretensão quanto à incidência da multa de 40% sobre o FGTS, visto que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.110.848/RN (Tema 141).

Ante o exposto, e uma vez devolvidos os autos à Turma Julgadora, resta prejudicado o julgamento anteriormente proferido, o qual perde sua eficácia.

Em sede de juízo de retratação,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor, senhor Antônio Eloy Cardoso Monteiro, para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, no sentido de declarar a nulidade da contratação temporária e consequentemente condenar o Estado do Pará, ora apelado, ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), respeitando-se a prescrição quinquenal, corrigido pela Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), cujo montante devido deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Sendo ilíquida a condenação a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

A parte autora/apelada sucumbiu em parcela mínima do seu pedido, razão pela qual o apelado deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), assim como em relação ao pagamento integral das custas processuais, sendo, quanto a estas últimas, isento, conforme determina o art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Por fim,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026